Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700275-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: JEFFERSON DE ARAUJO E SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, advogando em causa própria, em face da sentença extinguiu os autos de execução de título extrajudicial ao reconhecer a quitação do débito. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença. Depreende-se dos autos que o prazo para interposição do recurso findou-se em 04/02/2024 e o recurso foi interposto em 14/02/2024. Resta claro que o recurso é intempestivo. No que toca à alegação da impossibilidade de cumprir o prazo em face problema de saúde da autora, não merece acolhimento. A autora juntou vários atestados demonstrando que desde setembro/2024 sofre com problemas de saúde. Ocorre que nenhum dos atestados revelam doença incapacitante para o trabalho, uma vez que deixou de nomear procurador para acompanhar os autos, optando por, mesmo doente, acompanhar e peticionar nos autos. Inclusive, no dia 05/02/2025, um dia após vencido o prazo recursal, a autora peticionou nos autos, informando que não houve recurso do executado, pugnando para que o valor bloqueado em desfavor do executado fosse para ela transferido. Veja, a autora tinha plena ciência que em 05/02/2025 o prazo recursal já havia expirado para ambas as partes, todavia, não se atentou que o teor da sentença era contrário ao seu pleito. O atestado juntado no ID 69725825 deixa claro que a autora teve distensão do tornozelo e o documento de ID 69725826 a necessidade de observação por 48 horas. Não consta que a autora tenha apresentado qualquer sintoma dos listados no documento de ID 69725826, já que foi orientada a retornar ao hospital no caso de aparecimento de qualquer um deles e não há provas nos autos nesse sentido. As provas dos autos deixam claro que a autora não teve complicações decorrentes da queda, mas tão somente a torsão no tornozelo, que não a impediu de acompanhar os autos, tanto é que no dia 05/02/2025 peticionou. O entendimento pacífico do STJ é que a doença do advogado somente se caracterizada como justa causa para afastar a intempestividade do recurso quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). No mesmo sentido, segue precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUEMNTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 3. São considerados documentos idôneos para fins de comprovação da tempestividade recursal a cópia da lei, dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo Tribunal de origem. 4. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Grifei. No caso, não se ignora os problemas de saúde da autora e o risco que quedas podem trazer à saúde daqueles que a sofrem, mas os atestados médicos apresentados não se prestam a demonstrar total impossibilidade do exercício da profissão, que na especificidade que se analisa, seria a impossibilidade de se juntar o recurso de forma eletrônica. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a intempestividade, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11 V, do RITR. Sem condenação em honorários, ante a irregularidade na representação processual. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito